Tribunal: TJSP
Processo: 2269018-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Irresignação da interessada contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição da Carta de Adjudicação em relação ao imóvel. Acolhimento. Demonstração de que a Municipalidade de Santos exige, para a emissão da guia de recolhimento do tributo, a comprovação da adjudicação do bem. Condicionar a expedição da carta ao prévio recolhimento do ITBI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Irresignação da interessada contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição da Carta de Adjudicação em relação ao imóvel. Acolhimento. Demonstração de que a Municipalidade de Santos exige, para a emissão da guia de recolhimento do tributo, a comprovação da adjudicação do bem. Condicionar a expedição da carta ao prévio recolhimento do ITBI importaria em tornar inócuo o direito alcançado por sentença já transitada em julgado. Artigo 1.245 do CC. Decisão reformada, sem prejuízo de posterior comprovação pela interessada nos autos originários quanto ao oportuno recolhimento do ITBI devido, com vista à Procuradoria Municipal.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.